Tribunal: TJSP
Processo: 2268986-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, do passaporte e cancelamento/bloqueio dos cartões de crédito dos executados. Inadmissibilidade. Medidas que não envolvem expropriação de bens destinadas à satisfazer o crédito. Decisão reformada. Recurso provido.